Tribunal: STF
Processo: HC 259275
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 958.887/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 592 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso restrito).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa.



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega nulidades no processo de origem e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Sustenta que a condenação decorre de provas ilícitas obtidas mediante abordagem policial desprovida de fundada suspeita, violação de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido, quebra da cadeia de custódia e ausência de comunicação ao paciente sobre seu direito constitucional ao silêncio. Afirma, ainda, que o paciente é réu primário, possui residência fixa, bons antecedentes, é trabalhador formal e sofre de lesão incapacitante no braço. Destaca a ausência de elementos concretos que caracterizem a traficância. Enfatiza que a sentença desconsiderou os princípios constitucionais da proporcionalidade, individualização da pena e presunção de inocência, sendo a pena imposta desproporcional e o regime fechado inadequado. Diz viável o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando que o paciente seria mero guardador da droga, sem vínculo com organização criminosa.



    6. Requer a absolvição ou a anulação da condenação. Alternativamente, busca a aplicação do tráfico privilegiado com redução da pena ao mínimo legal, bem como a fixação do regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ apontou a impossibilidade de análise da matéria de fundo, tendo em vista a interposição concomitante de recurso especial. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator